Tribunal: TJPA
Processo: 0801624-89.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8939 - Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801624-89.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PEDRO DOS SANTOS NAVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE RPV (PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO), CONSIDERANDO OS TERMOS DO OFÍCIO Nº 21/2019 – VICE-PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA NO PEDIDO DE FORMA A JUSTIFICAR O DEFERIMENTO DO EFEITO PRETENDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezenove a vinte e sete do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 27 de abril de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ

visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu (Id. 2781966 – pág. 1) que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA, processo nº
0005222-93.2016.8.14.0107
, decidiu o pedido liminar nos seguintes termos:

“(...)

DECISÃO

R. Hoje.

Considerando o ofício circular de nº 014/2019 da Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, no sentido de que a determinação de suspensão/sobrestamento dos processos que versam sobre o chamado “adicional de interiorização” não atinge os processos com sentença ou acórdão com trânsito em julgado, nem aqueles em fase de cumprimento de sentença, DETERMINO a expedição de RPV na forma do art. 910, §1º do CPC, fazendo também retornar o pagamento do adicional de interiorização no patamar de 50% (cinquenta por cento) sobre o soldo do exequente, conforme fls. 82/93.

Cumpra-se.

Decisão publicada no DJe no dia 14.11.2019.

Dom Eliseu/PA, 12 de novembro de 2019.

DIOGO BONFIM FERNANDEZ

Juiz de Direito”.

Em suas razões (id nº 2713135 – ágs. 1/6),
o agravante, após tratar da admissibilidade recursal e fazer breve exposição dos fatos, sustenta, em síntese, a reforma da decisão agravada ante a necessidade de manutenção da suspensão do processo em razão da inconstitucionalidade formal por vício de inciativa do art. 48, IV, da Constituição do Estado do Pará e da Lei 5652/91 por arrastamento, por suposta violação ao disposto no art. 61, §1º, II, “a”, “c” e “f” da CF/88.

Ressalta que o STF, com o escopo de evitar decisões divergentes, entendeu ser possível a suspensão, independentemente da fase de tramitação e da instância, dos processos que tratam da mesma matéria.

Arrola precedente jurisprudencial que entende aplicável ao caso.

Defende a necessidade de suspensão de todos os processos, e não apenas dos recursos, em decorrência da segurança jurídica e da isonomia entre os jurisdicionados.

Aduz que não pode ser expedida RPV se não houver o julgamento da execução e da impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação da ordem processual.

Sustenta a necessidade de concessão do efeito suspensivo diante do notório perigo de lesão e da relevância da fundamentação.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do presente recurso para reforma definitiva da decisão recorrida.

Juntou documentos.

Em decisão constante no id. 2916699 – págs. 1/4, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Conforme certificado, não foram opostas contrarrazões ao vertente recurso (Id. 3452375 – Pág. 1).

A Procuradoria de Justiça (Id.
3544147 – págs. 1/2
) eximiu-se de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil, bem como diante da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à sua apreciação.

Na origem, cuida-se de demanda na qual busca o agravado perceber o adicional de interiorização previsto nos artigos 1º e 2º da Lei Estadual nº 5.652/91. No referido processo, houve o reconhecimento do direito em favor do recorrido quanto à parcela reclamada, tendo o julgado transitado em julgado, conforme certidão nº 2016.04534017-28 – autos principais, estando o processo na fase de cumprimento de sentença.

Deste modo, tendo ocorrido o trânsito em julgado da aludida decisão, torna-se inviável a sua modificação, sob pena de afronta ao instituto da coisa julgada, salvaguardado pela Constituição Federal, no art. 5º, inciso XXXVI, além do que, tendo ocorrido o trânsito em julgado, o direito em questão encontra-se reconhecido pelo Poder Judiciário, não sendo permitida, neste momento, a realização do controle difuso de constitucionalidade.

Além disso, o Código de Processo Civil – Lei nº 13.105/15, trouxe regramento acerca da inexigibilidade do título fundado em norma considerada inconstitucional, especificamente em relação à execução de título judicial contra a Fazenda Pública, sendo o tema assentado em seu art. 535,
ipsis litteris
:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

(...)

§ 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

(...)

§ 8º. Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.”

Deveras, o artigo 535, § 8º, do CPC
[1]
[i]
, estabelece que, caso a declaração de inconstitucionalidade seja posterior ao trânsito em julgado da sentença, sua rescisão dar-se-á pela via da ação rescisória, pressupondo-se para isso, de acordo com o § 5° do dispositivo acima citado, a existência de uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

De todo modo, cabe reconhecer que há em nosso ordenamento jurídico mecanismos aptos a rescindirem o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF), seja em momento anterior ou posterior ao seu trânsito em julgado.

É certo que no julgado da ADI 6.321/PA, em sessão virtual concluída em 18/12/2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade das normas do Estado do Pará que preveem acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o soldo de servidores militares estaduais, a título de adicional de interiorização, contudo entendo que não é dado a este Tribunal sobrepor-se à tese fixada pelo próprio Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 730.462 – Tema 733, sob a sistemática da repercussão geral, o qual firmou o entendimento de que “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)”.

A ementa do julgado foi vazada nestes termos:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional.
4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado.
5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (STF – RE nº 730462 – Relator: Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, Publicação: 09/09/2015).”.

Em semelhantes casos, este E. TJ/PA tem decidido da seguinte forma:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. POLICIAL MILITAR. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE ARGUIDO PELO ESTADO DO PARÁ QUE SERÁ SUBMETIDO A JULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DE AÇÕES ATINENTES À MESMA MATÉRIA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO.
IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DIREITO RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. INDISPENSABILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTE COM REPERCUSSÃO GERAL. RE 730462 (TEMA 733).
TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. POR UNANIMIDADE.1. A jurisprudência Egrégio Tribunal de Justiça afasta o acolhimento dos Embargos de Declaração no caso de ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide. 2. Conforme já consignado no acórdão embargado, em que pese o adicional em discussão seja matéria objeto de questionamento em sede de Incidente de Inconstitucionalidade arguido pelo Estado do Pará, em trâmite no Tribunal Pleno deste E. TJPA, o caso dos autos já teve o mérito devidamente discutido na fase de cognição, cuja sentença transitou em julgado, não havendo como determinar o sobrestamento do feito até a solução definitiva da questão pelo Plenário desta Corte.
3. A constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a reforma automática ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria. Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no no julgamento do RE 730462 (tema 733), sob a sistemática da repercussão geral. 5. Direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade de realização do controle difuso de constitucionalidade e inviabilidade de sobrestamento do feito no caso concreto, cabendo a parte interessada utilizar-se da competente ação autônoma de impugnação, nos termos do art. 525, § 15 e art. 535, § 8º, ambos do CPC/15.
6. Inexistência qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos, porquanto toda a matéria posta a apreciação desta Corte foi julgada, não padecendo a decisão embargada dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição, omissão ou erro material). 7. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no decisum embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, não se coaduna com a via eleita. 8. Embargos conhecidos e rejeitados, por inexistir os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015. Por unanimidade. (2019.02083519-36, 204.301, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-28).”.

APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
FASE DE EXECUÇÃO. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. FORMAÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL. MODIFICAÇÃO APENAS POR MEIO DE AÇÃO RESCISÓRIA. SOBRESTAMENTO AFASTADO.
ANÁLISE DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO. PROCEDÊNCIA INTEGRAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA E DE QUALQUER OUTRO PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL (NECESSIDADE, UTILIDADE, ADEQUAÇÃO). APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. O único meio cabível para a desconstituição direta da coisa julgada é a ação rescisória, a qual pode ser ajuizada somente nas hipóteses específicas previstas em lei, não sendo cabível o sobrestamento do cumprimento de sentença para aguardar eventual declaração de inconstitucionalidade dos fundamentos do título judicial. Inteligência do art. 535, § 8º, do CPC.

Sobrestamento afastado.
2. O apelante não possui interesse recursal, pois a pretensão deduzida nos embargos à execução foi integralmente satisfeita e os julgamentos dos embargos de declaração opostos pelo exequente não acarretaram qualquer sucumbência ou prejuízo efetivo ao Estado. As sentenças integrativas, referentes aos embargos de declaração, apenas trataram da expedição de RPV’s, com especificações de valores e com menção ao prazo legal de pagamento previsto no art. 535, § 3º, II, do CPC. 3. O pagamento dos honorários contratuais diretamente ao advogado do exequente não acarreta qualquer prejuízo ao apelante, pois não há modificação no valor global do RPV. 4. No caso concreto examinado, também não se verifica prejuízo decorrente do prazo para pagamento do RPV, fixado em 02 meses, nos termos do art. 535, § 3º, II, do CPC. O prejuízo que caracteriza o interesse recursal deve ser verificado em cada caso, de forma específica. A existência de prazo maior em norma estadual anterior ao CPC/15 e os eventuais impactos orçamentários decorrentes de tal alteração legislativa e da alegada grande quantidade de RPV’s são fatores que extrapolam os limites da lide, fixados na inicial dos embargos à execução, sendo certo que o Judiciário não pode decidir de forma contrária à expressa disposição da Lei Federal nº. 13.105/2015, sob pena de nulidade. Embora o Estado do Pará tenha ajuizado a ADI 5534 em face do art. 535, § 3º, II, do CPC, tal dispositivo não foi declarado inconstitucional até o presente momento, tampouco houve suspensão de sua vigência. Portanto, sua observância revela-se inafastável. 5. Se a demanda de origem transitou em julgado e o apelado não ajuizou ação rescisória no prazo devido, houve a formação da chamada coisa soberanamente julgada, ou seja, a imutabilidade daquele provimento judicial passou a ser absoluta, não sendo possível, em sede de execução, arguir, em controle difuso, a inconstitucionalidade dos fundamentos do título executado, sob pena de afronta ao postulado da segurança jurídica. 6. Conclui-se, portanto, que o recurso do Estado é desprovido de efetivo interesse processual em todos os aspectos, seja porque não houve sucumbência ou prejuízo (ausência de necessidade e de utilidade), seja pelo fato de não ser cabível utilizar uma apelação, em embargos à execução, para questionar a constitucionalidade dos fundamentos do título judicial executado, sobretudo quando já houve o transcurso do prazo decadencial para a propositura de ação rescisória (ausência de adequação). 7. Apelação não conhecida. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e 1) Afastar o sobrestamento anteriormente consignado nos ID’s 1359417 e 2410742; 2) Votar pelo não conhecimento da apelação interposta pelo Estado do Pará, em razão da patente ausência de interesse recursal, configurando o não atendimento de um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso; 3) Determinar a continuidade do processo, restando prejudicado, portanto, o pedido formulado pelo Estado do Pará (ID 2526010), para suspensão do pagamento mensal do adicional de interiorização. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 03ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 10/02/2020 a 17/02/2020. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora (2769092, 2769092, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-20).”.

Nesse sentido, constata-se que, no caso dos autos, o direito questionado já se encontra reconhecido pelo Poder Judiciário, logo não há como realizar, neste momento processual, um controle difuso de constitucionalidade.

Dessa forma, a suspensão de processo em fase de cumprimento de sentença que objetiva a cobrança de adicional de interiorização reconhecido por força de decisão judicial transitada em julgado, por essa via, não se coaduna com a legislação pátria, cabendo a parte interessada utilizar-se da competente ação autônoma, nos termos do art. 535, § 8º, do CPC/15. Assim, a coisa julgada somente pode ser desconstituída por meio de ação rescisória, desde que observado o período bienal.

Por sua vez, conforme orientação da Vice-Presidência deste TJ, no Ofício 01/2019-TJPA, quanto à suspensão dos processos que versam sobre o adicional de interiorização, a determinação de sobrestamento não atinge os processos com sentença ou acórdão com trânsito em julgado, nem aqueles em fase de cumprimento de sentença.

Assim, resta ausente a relevância da fundamentação em favor do agravante a ensejar a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará.

É como voto.

Belém/PA, 27 de abril de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
[1]
Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

§ 8º. Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

Belém, 01/05/2021